Tribunal: TCU
Processo: 008.611/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em convênio cujo objeto é o projeto Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Pesquisa documental local.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Fase 2012/043, firmado com o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp), tendo por objeto a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado "Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Pesquisa documental local". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e III, alíneas "b" e "c" e §3o, 17, 19 e 23, incisos I e III, 26, 28, inciso II, e 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 212, 214, incisos I e III, alínea "a", 215 a 217 e 269 do Regimento Interno: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em relação ao espólio de Carlos Roberto Martins Rodrigues, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. arquivar o processo em relação ao Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas (Idespp) e à empresa Expert-TI Comunicação Ltda., tendo em vista o julgamento do processo judicial 0214166-86.2015.8.06.0001; 9.3. julgar regulares as contas de Francisco das Chagas Avila Ramos, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de José Arnaldo Silva dos Santos e José Sydrião de Alencar Junior; 9.5. condenar José Arnaldo Silva dos Santos ao pagamento da quantia de R$ 57.960,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora a partir de 17/5/2012 até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A; 9.6. aplicar multas individuais de R$ 17.000,00 a José Arnaldo Silva dos Santos e de R$ 10.000,00 a José Sydrião de Alencar Junior, fixando o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.9. comunicar esta deliberação aos responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.